Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728087-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDREIA NERES MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de ANDREIA NERES MONTEIRO ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0731742-56.2025.8.07.0001, deferiu a tutela antecipada de urgência para obrigar a Agravante a autorizar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o início imediato do tratamento quimioterápico prescrito à Agravada, custeando todos os procedimentos necessários à preservação da sua saúde, que deverão ser realizados, independentemente dos custos ou do nível de complexidade do tratamento, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos seguintes (ID 239971565 na origem): Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por ANDREIA NERES MONTEIRO em face da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Aduz a parte autora que: i) é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré, na qualidade de dependente de seu cônjuge, com plano ativo desde 1o de junho de 2025; ii) desde abril deste ano vem sentindo fortes dores abdominais que se intensificaram ao final do mês; iii) naquele momento, estava vinculada ao plano IPASGO, em virtude da função pública de seu cônjuge junto ao município de Luziânia/GO; iv) dado o novo vínculo empregatício de seu esposo junto à empresa Construtora Energia LTDA, ocorreu a migração para o plano coletivo empresarial UNIMED, cujo pedido de inclusão como dependente se deu ao final do ano de 2024 e, por morosidade do RH, a sua inclusão efetiva, na qualidade de dependente de seu cônjuge fora concluída tão somente no inicio deste mês; v) os sintomas se intensificaram a partir de 07 de junho de 2025, quando, já sob a cobertura do plano de saúde ofertado pela ré, buscou atendimento médico e foi diagnosticada com Linfoma Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células-B, estágio IIIBX; vi) em 14/06/2025, foi transferida do Hospital da Unimed, por decisão da própria operadora, para o Hospital Daher, onde permanece internada, sendo necessário o início imediato de tratamento quimioterápico prescrito; vii) o início da vigência da autora na qualidade de beneficiária do plano de saúde ocorreu no dia 01 de junho de 2025, isto é, data em que ficou ativa no plano de saúde cujo seu cônjuge é o titular; viii) somente em 07 de junho de 2025 ocorreu o diagnóstico do qual constatou-se a enfermidade, cujo tratamento é de urgência; ix) apesar da gravidade e da urgência do tratamento a UNIMED negou autorização, alegando a ausência de solicitação formal do hospital, bem como que a Autora estaria submetida ao período de carência; x) enviou e-mail junto à ANS que, repassada a situação à ré, informou a recusa por atendimento telefônico. Requer, a título de tutela antecipada, que seja determinar à ré que autorize, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o início imediato do tratamento quimioterápico prescrito para a Autora, custeando todos os procedimentos necessários à preservação da sua saúde, que deverão ser realizados, independentemente dos custos ou do nível de complexidade do tratamento, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o art. 12, inc. V, da Lei 9.656/98 que são facultadas a oferta e contratação de planos de saúde, observando, como exigência mínima, quando fixar prazos de carência, o prazo máximo de trezentos dias para partos a termo, de cento e oitenta dias para os demais casos e de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. A fim de definir tratamentos de emergência e de urgência, dispõe o art. 35-C da Lei 9.656/98 que o primeiro será cabível quando a situação implicar risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado por declaração médica, enquanto o segundo será o resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. No caso em apreço, a carteirinha do convênio comprova que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (ID 239842036). De acordo com o relatório médico, em 07 de junho de 2025 a autora foi submetida a biópsia de linfonodo cervical, e no dia 15/06/2025 recebeu diagnóstico de Linfoma Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células-B, estadio mínimo IIIBX. Neste intervalo, várias admissões em PS por dor abdominal incapacitante, até que finalmente foi internada no Hospital da Unimed com suspeita de semioclusão intestinal por compressão extrínseca pela massa linfonododal abdominal (ID. 239842037). A situação descrita se amolda, com perfeição, à definição de tratamento de emergência previsto no art. 35-C, inciso I, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas, conforme art. 12, V, "c", do mesmo diploma legal. Diante desse contexto, mostra-se, mesmo nesse juízo de cognição sumária, ilegal a recusa do plano de saúde em autorizar o início imediato do tratamento quimioterápico prescrito, sob o argumento de doença preexistente, porquanto o plano de saúde estava em vigência quando houve o diagnóstico do carcinoma e já havia escoado o prazo de vinte e quatro horas de carência. O perigo de dano mostra-se evidente, tendo em vista a possibilidade de disseminação das células cancerígenas, com efeitos irreparáveis à saúde da requerente. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada de urgência para obrigar a ré a autorizar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o início imediato do tratamento quimioterápico prescrito à autora, custeando todos os procedimentos necessários à preservação da sua saúde, que deverão ser realizados, independentemente dos custos ou do nível de complexidade do tratamento, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. Anote-se. As circunstâncias da causa revelam ser improvável o acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se as partes revelarem o interesse na solução consensual. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias e intime-a para que cumpra essa decisão. Em face da urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. A Agravante alega que: 1) a Agravada ajuizou na origem ação, alegando ser beneficiária de plano de saúde e ter sido diagnosticada com Linfoma Não-Hodgkin em estágio avançado poucos dias após a contratação; 2) apesar da urgência, a operadora teria negado cobertura ao tratamento quimioterápico, alegando carência contratual e falhas na solicitação hospitalar; 3) não houve negativa formal de cobertura; 4) diversos procedimentos e medicamentos foram autorizados, mesmo durante o período de carência; 5) a solicitação judicial foi prematura, antes da conclusão do processo interno de autorização; 6) o contrato previa carência de 180 dias para tratamentos de alta complexidade, conforme autorizado pela ANS e pela Lei no 9.656/98; 7) a Agravada tinha ciência da carência e optou por realizar tratamento com profissional particular, fora da rede credenciada; 8) cumpriu rigorosamente o contrato e a legislação vigente, não havendo interesse processual válido para a ação, pois não houve negativa injustificada nem esgotamento das vias administrativas; 9) parte dos serviços utilizados pela Agravada foi realizada por prestadores não credenciados, o que viola o contrato firmado, que exige o uso da rede referenciada para cobertura; 10) a negativa de cobertura não decorreu de descumprimento contratual pela operadora, mas da inobservância dos trâmites administrativos e dos limites contratuais por parte da beneficiária; 11) a ausência de solicitação formal por prestador credenciado impediu a análise completa de algumas demandas; 12) ainda assim, prestou atendimento de urgência, autorizando procedimentos e medicamentos dentro dos limites legais e contratuais; 13) não pode ser responsabilizada por custos de atendimentos fora da rede, pois isso violaria os princípios da legalidade, segurança jurídica e equilíbrio contratual; 14) a imposição de custeio de despesas com prestadores não credenciados criaria um precedente perigoso, desconsiderando a natureza regulada e mutualista da saúde suplementar; 15) o prazo de 48 horas foi exíguo e desproporcional, especialmente diante da ausência de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação; 16) a penalidade desvirtua o objetivo da multa coercitiva (astreinte), tornando-se mais vantajosa à Agravada do que o cumprimento da obrigação em si. Suscita preliminar de legitimidade, por entender que cumpriu a obrigação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, alega que há probabilidade de provimento do recurso, haja vista não haver obrigação de cobertura do tratamento diante do período de carência contratual. Afirma também que a manutenção da decisão agravada pode causar lesão patrimonial iminente. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão, no sentido de indeferir a tutela provisória concedida ou, alternativamente, excluir ou reduzir a multa imposta. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente ao advogado Renato Chagas Correa da Silva – OAB/DF 74.806. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 73874540). Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 73874540). É o relatório. DECIDO. Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência ou para o efeito suspensivo. Ressalta-se, em primeiro plano, que o argumento de precocidade da ação judicial não se sustenta, tendo em vista que a judicialização é direito inerente à condição de segurado que se sinta alijado no gozo e acesso aos benefícios de um plano de saúde. Assim, não é imprescindível aguardar tramitação ou esgotamento de via administrativa para o exercício do direito de ação. Além disso, observando o feito na origem, depara-se, em um primeiro momento de análise, com um cenário emergencial, no qual a Agravante se encontrava, até então, com dor abdominal, submetendo-se a uma série de exames, iniciais e complementares, para diagnóstico da dor “incapacitante” que a cometera (ID 239842037 na origem), confirmando-se, posteriormente, diagnóstico de Linfoma Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células-B, estádio mínimo IIIBX. O relatório médico acostado na origem aponta indiciariamente para a situação de emergência, onde a internação deve ser efetuada no sentido de estabilizar a parte agravada, cenário que, ao contrário do que expôs a Agravante, submete-se ao regramento da Lei 9.656/98, excepcionando a cobertura obrigatória para os casos de emergência (arts. 12, V, “c” e 35-C, I). Assim, tenho que o direito vindicado pela Agravante ainda não se consolida como provável, no momento. Ainda que a Agravante argumente existir probabilidade de êxito no recurso, não se verifica a demonstração do risco a que se sujeita, pois apenas invoca, de forma abstrata e mediata, a possibilidade de incorrer em dano patrimonial. A Agravante não demonstrou minimamente o risco de prejuízo financeiro a suportar, uma vez que não se encontram colacionados aos autos indicativos ou documentos que detalhem prejuízos financeiros e impacto econômico nas atividades da empresa (planilhas, custos etc.). Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Do envio ao NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico da Agravada descrito nos relatórios, ele se mostra elegível para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro da Agravada? c) A Agravada já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O procedimento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde da Agravada? e) Quais os riscos para a Agravada caso não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado à Agravada? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Por fim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela. DEFIRO o pedido para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Correa da Silva – OAB/DF 74.806, ressalvada a sistemática e as limitações do PJe. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2025 18:36:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador